Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-32.2019.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003183-32.2019.8.14.0071

APELANTE: DANIEL VARGAS DE MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA APLICADA EM 02 (DOIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Daniel Vargas de Mattos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei nº 9.503/97, com pena fixada em 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto. A defesa argui, como questão prejudicial de mérito, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada em concreto, considerando o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, precede a análise do mérito recursal e deve ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional regula-se pela pena efetivamente aplicada na sentença, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal e o entendimento consolidado na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

5.

Tendo sido o réu condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o art. 109, inciso V, do Código Penal.

6.

No caso dos autos, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (23/09/2019) e a data da publicação da sentença condenatória (02/09/2024) decorreu período superior a 04 (quatro) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento
: Opera-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, fixada a pena em 02 (dois) anos de detenção e transitada em julgado a sentença para a acusação, verifica-se o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, tornando-se imperativa a declaração de extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 117, I e IV. CPP, art. 61. CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 146 do STF; TJPA - Apelação Criminal nº 9452344, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 09/05/2022; TJPA - Apelação Criminal nº 0000289-70.2016.8.14.0077, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL VARGAS DE MATTOS
, por intermédio de sua defesa constituída, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano.

De acordo com a
Denúncia,
ID 24715467, no dia 16 de maio de 2019, por volta das 19h05, na Avenida Transamazônica, na altura da curva do km 32, sentido Altamira–Brasil Novo, o apelante Daniel Vargas de Mattos, ao conduzir o veículo L200 Triton Mitsubishi, teria provocado acidente de trânsito que resultou na morte de Edson Gomes de Brito, condutor de uma motocicleta. Segundo o Ministério Público, o agente agiu com imprudência, motivo pelo qual deve responder pelo resultado lesivo.

A peça acusatória narra que o acusado, em interrogatório policial, confessou que trafegava entre 90 e 100 km/h sob intensa chuva e, ao ingressar na curva mencionada, perdeu o controle da camionete, que derrapou, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta pilotada pela vítima, ocasionando sua projeção ao solo e morte imediata.

A perícia realizada no local (fls. 25/35) concluiu que a morte decorreu de atropelamento causado pelo veículo de placa OTI-3423, o qual, durante a manobra de curva, avançou a contramão e colidiu com a motocicleta. O laudo também registrou que a pista se encontrava molhada, circunstância que exigia maior cautela por parte do condutor.

A testemunha José Alex Oliveira Duarte, policial militar, declarou que foi acionado para atender à ocorrência na BR-230 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida, bem como os veículos envolvidos no acidente.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante, como incurso nas sanções do art. 302 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro),

Em ID 24715468, recebida a denúncia em 23/09/2019;

Em ID 24715530, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/01/2023;

Em
Sentença
, ID 24715538, o magistrado
julgou procedente
a pretensão acusatória contida na denúncia, para CONDENAR o ora apelante como incurso nas sanções do art. 302 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em
razões recursais,
ID 24715539, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, Inc. IV, do CP. Subsidiariamente, a absolvição do apelante, com base no art. 107, incisos III, IV e VII, do CP.

Em sede de
contrarrazões,
ID 24715542, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 26236669, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do

recurso de apelação, a fim de que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva e consequentemente a extinção da punibilidade do apelante.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão prejudicial, passo à sua análise.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: Prescrição Da Pretensão Punitiva

A defesa argui, prioritariamente, a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A matéria, por ser de ordem pública, precede a análise do mérito e deve ser conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Assim, assiste razão à defesa.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 23/09/2019,
consoante se verifica em ID 24715468 – pág. 02, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 02/09/2024
(
ID 24715538
), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 02 (dois) anos de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 302 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (23/09/2019) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (02/09/2024) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Daniel Vargas de Mattos
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Nesse sentido, se faz desnecessário o exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 180 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITUOSA -
EX OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM FACE DO LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 04 ANOS (
art. 109, v do cpb
) ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (17/02/2016) E A SENTENÇA (30/09/2020)
EX VI
ARTIGOS 107 , IV , 109 , V , 110 , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I -
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (17/02/2016) e a sentença condenatória (30/09/2020), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva;

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000289-70.2016.8.14.0077 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022 ) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
dou provimento
para reconhecer a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo
107, inciso IV, do Código Penal
, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo,
109, inciso V, c/c artigo 110, §1º
, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025